Tribunal: TJES
Processo: 5000092-82.2020.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000092-82.2020.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUEL IDELBRANDO DE AGUIAR e outros
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000092-82.2020.8.08.0036

RECORRENTE: EMANUEL IDELBRANDO DE AGUIAR E BIANCA IDELBRANDO DE AGUIAR

RECORRIDOS: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA.
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS REQUERIDAS. CADEIA DE FORNECIMENTO. SEGURO DE VIDA. SINISTRO COMPROVADO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de, originariamente, de Ação de Cobrança de Seguro de Vida, ajuizada por EMANUEL IDELBRANDO DE AGUIAR e pela menor BIANCA IDELBRANDO DE AGUIAR, representada por sua genitora, a senhora JANAÍNA VITOR IDELBRANDO, em face de CAIXA SEGURADORA S/A. Alegam os autores que seu genitor laborou para a empresa RR NERY, na função de frentista, com início de suas atividades em julho de 2007 e término em 02 de novembro de 2011, por motivo de sua morte. Na data da morte de seu genitor, tanto Emanuel quanto Bianca eram menores de idade, não sendo possível participar das devidas diligências em relação ao falecimento de seu genitor. À época do sinistro, a genitora dos autores dirigiu-se à sede da empresa onde seu companheiro trabalhava e recebeu as verbas rescisórias, bem como o valor referente às guias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Ocorre que em junho de 2019, a genitora dos requerentes tomou conhecimento de que o de cujus, à época de sua morte, era beneficiário de um seguro de vida – firmado entre ele e a requerida por força de convenção coletiva de trabalho. Outrossim, requerem as partes autoras que seja condenada a requerida a pagar indenização do seguro de vida, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos dos juros de mora e da correção monetária desde a data do óbito de seu genitor.

Em sede de contestação (ID. 2768751), a Requerida arguiu preliminar de falta de interesse processual de agir – pelos motivos de aviso de sinistro incompleto, ausência de documentos para regulação do sinistro por desídia dos autores e ausência de recusa de pagamento pela Requerida – e, no mérito, pugnou pela ausência de entrega dos documentos necessários à correta, contratual e legal liquidação do sinistro, no prazo devido.

Ademais, a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A pugnou pela sua inclusão no polo passivo em razão de, por força de Assembleia Geral, ter se tornado titular de todos os ativos, direitos e obrigações relacionados às atividades de seguros de pessoas que, até então, competiam à Requerida.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2768772),
que excluiu a Requerida CAIXA SEGURADORA S/A do polo passivo e incluiu a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, bem como julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 2768775), sustentando a manutenção da inclusão da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A no polo passivo mas não a exclusão da Requerida CAIXA SEGURADORA S/A, uma vez que entende que a responsabilidade deve ser solidária entre ambas. Além de aduzir que, ao contrário do disposto na r. sentença de piso, os documentos comprobatórios do sinistro foram colacionados junto à peça exordial e, portanto, encontram-se devidamente acostados nos autos. Diante disso, pugna pela reforma da sentença guerreada,

para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As Requeridas, ora Recorridas, apresentaram contrarrazões ao Recurso (ID. 2768788), ocasião em que alegaram que a parte Recorrente não exauriu as vias administrativas para a resolução do problema, não tendo, inclusive, apresentado os documentos necessários à correta, contratual e legal liquidação do sinistro no prazo devido, bem como reiteraram os termos da Contestação.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita aos Recorrentes, uma vez que demonstraram sua condição de hipossuficiência.

Inicialmente, verifico que a autora BIANCA IDELBRANDO DE AGUIAR, é menor de idade e está representada por sua genitora, a senhora JANAÍNA VITOR IDELBRANDO. Entretanto, cumpre ressaltar que tal fato obsta sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, conforme disposição do art. 8º da Lei 9.099/95, não sendo possível, inclusive, a representação pela genitora. Este é o entendimento pacífico dos tribunais, senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MENOR PARA REQUERER BENEFÍCIO DE PLANO DE SAÚDE DO QUAL É BENEFICIÁRIO. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO PELO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DO GENITOR PARA PLEITEAR REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS EM REDE PARTICULAR. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte recorrente postula a reforma da sentença (pp. 541/542) que reconheceu a incompetência do juízo pelo fato de a demanda tratar de direito de incapaz, extinguindo o feito sem resolução de mérito. Em suas razões (pp. 546/559), sustenta a legitimidade ativa do genitor, uma vez que é titular do plano de saúde e responsável financeiro; aplicabilidade da teoria da causa ma - dura; e a existência de dano moral. Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem. Nas contrarrazões (pp. 560/600), a parte recorrida impugna, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteados pela parte recorrente. Ao final, pugna pela manutenção da sentença. 2. De início, rejeito a impugnação dos benefícios da justiça gratuita à parte recorrente, tendo em vista que o pedido foi indeferido (p. 602) e o preparo foi efetivado (pp. 563/565). 3. Quanto aos pleitos do menor, concernente ao fornecimento das terapias cobertas pelo plano, o juízo singular deu resposta adequada às questões suscitadas, ao reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para julgar a presente demanda por envolver direito de incapaz. 4. O
art. 8º
da
Lei nº 9.099/95
dispõe que "Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil". Por sua vez, o § 1º, inciso I, do referido artigo, estabelece que "§ 1º Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial: I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;". 5. No caso, em que pese tenha havido a substituição do polo ativo da demanda (do menor por seu genitor - p. 317), o objeto da lide não se modificou, qual seja, a condenação da parte recorrida na obrigação de fazer consistente a custear o tratamento médico do menor beneficiário do plano de saúde. 6. Note-se que o fato de o recorrente ser o titular do plano de saúde e responsável financeiro não descaracteriza a finalidade do direito requerido, vez que eventual deferimento do pedido inicial resultará em benefício ao menor. Na mesma linha de raciocínio, o julgado da Segunda Turma Recursal do TJ-DFT. 7. Diferentemente, quanto aos danos materiais, tem o recorrente legitimidade para postula-los, uma vez que é o responsável pelo pagamento das mensalidades do plano e logrou êxito em demonstrar os valores despendidos com as terapias do menor, conforme comprovantes de pagamentos de pp. 306/308 e 502/516, não havendo que se falar em ilegitimidade ativa neste ponto. Nesse sentido, o julgado da 9ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP. 8. Por fim, quanto ao dano moral, não restando nítido se tal pretensão decor - re da negativa de cobertura das terapias indicadas ao filho menor da parte recorrente, ou em virtude da necessidade deste arcar com o pagamento das terapias em rede particular, não há como se outorgar um Decreto condenatório. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. 10. Sem condenação em honorários de sucumbência ante o resultado do julgamento (
art. 55, da LJE
). 11. A ementa servirá de acórdão, conforme
art. 46
da
Lei nº 9.099/95
.
(JECAC; RIn 0605543-17.2020.8.01.0070; Primeira Turma Recursal; Relª Juíza Olívia Maria Alves Ribeiro; DJAC 01/06/2023; Pág. 37)

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA JULGAR A DEMANDA EM QUE INCAPAZ FIGURA COMO PARTE. EXTINÇÃO QUE DEVE ABRANGER APENAS A PARTE INCAPAZ. Inexistência de litisconsórcio ativo necessário. Inteligência do art. 674, § 2º, inciso I, do CPC. Possibilidade de prosseguimento do feito com relação aos demais embargantes. Sentença parcialmente anulada. Causa madura para julgamento. Possibilidade de análise do mérito. Aplicação do artigo 1.013, §3º, do CPC. Penhora de imóvel. Bem de família. Impenhorabilidade. Entidade familiar possuidora de mais de um imóvel. Ausência de prova de que seja o único utilizado como residência e, ainda, como o de menor valor. Incidência do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 8.009/90. Improcedência do pedido. Recurso conhecido e parcialmente provido. (JECPR; RInomCv 0001432-04.2008.8.16.0115; Matelândia; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz; Julg. 22/05/2023; DJPR 22/05/2023)

Assim, em se tratando de matéria de ordem pública, podendo ser declarada
ex officio,
impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora BIANCA IDELBRANDO DE AGUIAR e julgo extinto o feito sem resolução do mérito em relação à esta autora, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95.

No que tange a manutenção da Requerida CAIXA SEGURADORA S/A e inclusão da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A no polo passivo, entendo que razão assiste aos Recorrentes, já que, analisando detidamente os autos, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária entre as Recorridas pelos danos causados ao consumidor, ora Recorrente, conforme artigos 7º parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, ambas as Recorridas participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços ao consumidor.

Compulsando os autos, verifico que é incontroverso o fato de que o serviço contratado não foi efetivamente prestado, o que evidencia a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Não obstante isso, ainda que somente um dos integrantes da cadeia produtiva tenha concorrido diretamente para a eclosão dos danos, todos devem cooperar, objetiva e solidariamente, para a sua reparação. Sendo este, inclusive, entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça

“Em se tratando de relação de consumo, são solidariamente responsáveis todos da cadeia produtiva, nada impedindo que a parte que comprovar não ter a culpa possa exercer ação de regresso para ser reembolsado do valor da indenização. STJ. 4ª Turma. AgInt no AREsp 1.095.795/MG , Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018.”

Ademais, o juízo
a quo
entendeu que, apesar de devida a indenização, os Recorrentes quedaram-se inertes em colacionar aos autos documentos que comprovassem o sinistro. Dispondo como segue:

“Embora devida a indenização, os autores não lograram êxito na comprovação do direito alegado, colacionando ao feito apenas a cópia dos autos de um processo anterior – no qual foi provido o recebimento de seguro DPVAT em decorrência do falecimento de seu genitor em acidente automobilístico –, deixando de trazer qualquer documento de comprovação do sinistro, tal qual a certidão de óbito de seu genitor, um Boletim de Ocorrência Unificado ou, até mesmo, reportagens de jornal da época. Ainda, não foram trazidas guias de pagamento do seguro referente a datas próximas à data da morte do genitor das partes, motivo pelo qual este juízo não consegue apurar se o seguro encontrava-se ativo à época.”

No entanto, após análise detida dos autos, verifico que a parte autora juntou aos autos Boletim de Acidente de Trânsito (ID. 2768745 – p. 16 à 20) que comprova suficientemente a ocorrência do sinistro.

Sendo assim, merece parcial procedência a pretensão autoral, para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.500,00 ao autor EMANUEL IDELBRANDO DE AGUIAR. Isto porque, fica ressalvada a possibilidade de a menor BIANCA IDELBRANDO DE AGUIAR requerer sua parte na justiça comum, motivo pelo qual, na presente demanda, é possível apenas o pleito de 50% do prêmio pretendido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para, preliminarmente, reconhecer
ex officio
a ilegitimidade ativa da autora BIANCA IDELBRANDO DE AGUIAR, diante da sua incapacidade, conforme art. 8º da Lei 9.099/95, e por conseguinte, julgar extinto o feito em relação à autora, nos termos do art. 51, inciso IV, do mesmo diploma legal. No mérito, reformar a sentença para julgar a procedente a pretensão autoral, mantendo a Requerida CAIXA SEGURADORA S/A no polo passivo, junto a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, condenando-as, de forma solidária, ao pagamento da Indenização do Seguro de Vida, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora desde a data do requerimento administrativo e correção monetária desde o ajuizamento da ação.
Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)